Tribunal: TJMT
Processo: 1071209-89.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071209-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TUANY PETUNIA CARVALHO GONCALVES - CPF: 000.737.451-89 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO CELLA DE OLIVEIRA - CPF: 043.822.129-01 (RECORRENTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (RECORRIDO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

CO
LISÃO LATERAL.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA
SEGURA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deixar
de
guardar

distância

segura
.
Quem

descumpre
o
dever
de
guardar

distância

segura
e bate
na
lateral de outro
veículo
, é o
responsável

pelo

acidente
e
os

danos

ocasionados
(N.U 1004686-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024, N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONI
O HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023, N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/202
3).No
presente

caso
,
embora
a
parte

recorrente

tenha

alegado
que
o

veículo
dos
reclamantes

tentou

forçar

a

ultrapassagem
do
ônibus

em

uma

rotatória

quando

este

finalizava
a
conversão
,
tal

afirmação

não

prospera
.
Conforme
se
constata
dos
vídeos

juntados
no
ID 281838365/PJe2 e ID 281838366/PJe2,
em

nenhum

momento

os

autores

realizaram

ultrapassagem
, mas
trafegavam

ao

lado
do
ônibus
da
reclamada
e,
ao

chegarem
no
cruzamento
para
adentrar
a via principal, o
motorista
da
recorrente

invadiu
a
pista
da
esquerda
e

colidiu

na
lateral do
automóvel
dos
recorridos
. As imagens
juntadas
no ID 281838379/PJe2, ID 281838382/PJe2 e ID 281838384/PJe2
reforçam

essa

percepção
,
especialmente

ao

considerar
o
curto

espaço
entre a lateral do
ônibus
e a
pista

em
que
o

automóvel
dos
reclamantes

estava
,
evidenciando
a
clara

invasão
da
pista

pelo

primeiro
.

2. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
pela
posição
dos
veículos
que se
visualiza

nos

vídeos

colacionados

aos
autos pela
Requerida
(ID 175380230; ID 175382673) é
possível

conc
luir
que
o

ônibus

realiza

uma

conversão
à
esquerda
,
invadindo
a
pista

ocupada

pelos

Autores
.
Assim
, o
preposto
da
Reclamada

faltou
com
cautela
,
visto
que
não

manteve
a
distância

lateral
necessária
para
iniciar
a
manobra
,
infringindo
o
artigo
29,
inciso
II
,
do
CTB.
Nesse

contexto
,
resta
indene de
dúvidas
que a culpa
pelo

sinistro

é do

preposto
da
Reclamada
, que
realizou
a
conversão

sem

respeitar a distância de segurança e sem a devida

cautela
para
evitar
o
abalroamento
.
".

Portanto
,
mostra
-se
correta
a
conclu
são
de que "
deve
a
empresa

Reclamada

suportar
o
prejuízo
material
causado

aos

Reclamantes
,
visto
que
apresentaram
nota fiscal e
recibo
(ID 171544420; ID 171544422)
comprovando

os

valores

dependidos
com o
conserto
do
automóvel
,
bem

como

despesas
com
desloca
mento
(ID 171544396; ID 171544424) no
período
que
o

veículo

ficou
no
conserto
(29 de
fevereiro
de 2024 a 24 de
abril
de 2024)
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocat
ícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071209-89.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA-ME

Recorridos
:
TUANY PETUNIA CARVALHO GONCALVES e FLAVIO AUGUSTO CELLA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FLAVIO AUGUSTO CELLA DE OLIVEIRA e TUANY PETUNIA CARVALHO GONCALVES
ajuizaram

reclamação

em
face de INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA-ME

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

motorista
da parte
requerida

foi
o
causador
do
acidente
,
pois

realizou
fe
z a
conversão

sem

respeitar
a
distância
de
segurança
e
sem

cautela
,
invadindo
a
pista

ocupada

pelos

reclamantes
e
colidindo com o

automóvel

destes
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
recorrente

ao

pagamento
de R$ 12.997,43, a
título
de
dano
ma
terial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
seu

motorista

tomou

todas
as
cautelas

necessárias
,
tendo
o
acidente

ocorrido

por

culta
dos
reclamantes
,
ao

tentar

fazer
a
ultrapassagem
do
ônibus

quando

já

estava

finalizando
a
conversão
; b)
os

autores

não

guardaram

distância
lateral de
segurança
e
tentaram

forçar
a
ultrapassagem

em

uma

rotatória
; c) o
motorista
da
recorrente

em

nenhum

momento

tentou

ultrapassar

os

recorridos
, mas sim o
contrário
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 281838410/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025